Tribunal: TJSP
Processo: 1000632-24.2024.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO INCOMPROVADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA QUE SE MOSTRA DE RIGOR, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO A PARTIR DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO INCOMPROVADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA QUE SE MOSTRA DE RIGOR, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021 – AUTOR QUE SUPORTOU A COBRANÇA DESDE 2019 A INDICAR HIPÓTESE DE MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL AUSENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.